Tribunal: CARF
Processo: 10825.000389/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000389/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS MONTEBUGNOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a omissão de rendimentos no valor
parcial de R$3.891,85
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.664,51 para saldo
de imposto a pagar de R$12.305,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000389/2008-17
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000389/2008-17

A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, consignando:
OMISSÃO DE REND. DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME
DIRF SISTEMA RECEITA FEDERAL-BANCO DO BRASIL - R$ 254,77, E FONTE
PAGADORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - PROC. No 01.441/1997-4 RT -
DEMONSTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS VALORES -FLS.1229
NO VALOR DE R$ 452.233,00 -IRRF - R$ 115.737,62 CONF. CONCLUSÃO FLS.
1325 DO PROC.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 15/152.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/2/2008, às fls. 2/10 e 160/163 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1 - a autoridade fiscal deixou de considerar o pagamento de R$ 5.000,00 que foram
deduzidos dos rendimentos declarados em razão de pagamento a advogado, valor esse
devidamente lançado no campo Pagamentos e Doações Efetuados;
2 - a autoridade fiscal equivocou-se no valor lançado e deve ser retirado R$ 900,00;
3 - considerando que foi considerado no lançamento o valor total bruto extraído do
Demonstrativo de Atualização de Múltiplos Valores de fls. 1229 dos autos do
Proc.1441/97, da 1a Vara Federal do Trabalho de Bauru, deve ser considerado também
o valor correspondente do FGTS de R$ 11.971,96;
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 176/181):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - RENDIMENTOS RECEBIDOS POR FORÇA DE
DECISÃO
JUDICIAL
RENDIMENTOS
ISENTOS
E
DE
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
Em face da constatação de que o montante dos rendimentos tributáveis apurado pela
fiscalização abrangeu valores isentos e sujeitos à tributação exclusiva na fonte, cabe
excluir tais valores para efeito de tributação na declaração de ajuste anual. Em
contrapartida, somente pode ser compensada na declaração de ajuste a parcela do IRRF
incidente sobre os rendimentos tributáveis, devendo ser excluído, a título de
compensação com o imposto devido, o valor incidente sobre os rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Somente poderá ser deduzida dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista a despesa com honorários advocatícios devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância cancelou parte da omissão atribuída ao
contribuinte e alterou o IRRF correspondente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/2/2012 (fl. 184), o contribuinte, em
29/2/2012 (fl. 186), apresentou recurso voluntário, às fls. 186/201, alegando, em apertado
resumo, que:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000389/2008-17

- a decisão recorrida teria desconsiderado o valor do IRRF efetivamente recolhido
pela fonte pagadora, os honorários advocatícios pagos e os recolhimentos suplementares
efetuados pelo contribuinte.
- teria sido considerado IRRF de R$115.737,62, mas os recolhimentos teriam sido
de R$79.457,38 e de R$38.698,34, perfazendo o montante de R$118.115,72. Dessa feita, a teor
dos cálculos efetuados na decisão, faria jus ao IRRF de R$102.180,43 (118.115,72-15.975,29).
- já constaria dos autos a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios,
por meio de cheque nominal depositado na conta do patrono. A documentação teria sido
entregue em atendimento ao termo de intimação fiscal.
- a decisão recorrida não teria feito alusão aos recolhimentos suplementares
efetuados pelo contribuinte, para quitar o crédito não contestado.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte nos autos de
ação trabalhista.
A decisão recorrida cancelou parte da omissão e reajustou o IRRF a ser
compensado. O recorrente reitera o pleito para a exclusão dos honorários advocatícios pagos e
reclama do valor IRRF considerado na decisão. Reclama ainda da não observância dos
recolhimentos efetuados por ele para quitar o crédito não contestado.
Quanto aos recolhimentos relativos à parcela não impugnada do crédito, esclareço
ao recorrente que não cabe às autoridades julgadoras se pronunciar sobre eles. Trata-se de
questão atinente ao controle do crédito tributário, de competência da Unidade da RFB de origem,
que é quem detém sistemas de verificação e confirmação dos pagamentos efetuados.
Nada obstante, apenas a título de esclarecimento ao contribuinte, verifico que a
NL apontou imposto suplementar de R$9.640,79 (fl.9). Como por ocasião da impugnação, o
contribuinte manifestou concordância com o imposto suplementar de R$2.030,02, este valor foi
transferido para controle em outro processo, remanescendo nestes autos o controle do crédito de
R$7.610,77 (fl.157). Posteriormente, verificado novo recolhimento pelo contribuinte, a Unidade
de origem providenciou o registro da extinção por pagamento do imposto suplementar de
R$343,46 (fl.203). Assim, em que pese a preocupação do contribuinte, os recolhimentos já
efetuados por ele encontram-se devidamente registrados nestes autos.
Acerca dos honorários, a decisão recorrida apontou a ausência de documentação
comprobatória do pagamento. Em seu recurso, o recorrente argumenta que a comprovação do
pagamento já constaria às fls107/108 destes autos e teria sido apresentada no curso da ação
fiscal.
O documento indicado se trata de cópia de cheque emitido por ele em favor de
Marco Aurélio Dias Ruiz, no valor de R$5.000,00.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000389/2008-17

Verifico que consta à fl. 120 peça judicial, a qual confirma a atuação do advogado
na ação que gerou os rendimentos em comento. Assinalo ainda que o contribuinte informou esse
pagamento na declaração de ajuste (fl.17).
Sobre a matéria, trago as disposições do parágrafo único do art. 56, do RIR/1999,
in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12). (Grifou-se).
Para a sua dedução há que se observar a proporcionalidade entre os rendimentos
tributáveis, isentos e de tributação exclusiva, pois, como os honorários são pagos sobre a
totalidade das verbas, não se pode deduzir a parcela correspondente aos rendimentos excluídos
da base de cálculo.
No caso, a decisão recorrida aponta o recebimento das seguintes verbas:
VERBAS
VALOR
% DO TOTAL
RECEBIDO
FGTS
37.867,31
7,73
REND. TRIB.EXCLUSIVA 59.814,58
12,20
REND. ISENTOS
10.938,56
2,23
REND. TRIBUTÁVEIS 381.479,86
77,84
TOTAL
490.100,31
Assim, do total pago, de R$5.000,00, o recorrente faz jus a deduzir honorários de
R$3.891,85 (77,84% de R$5.000,00).
Dessa feita, deve ser cancelada a omissão no valor parcial de R$3.891,85.
Já no tocante ao IRRF, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Embora o contribuinte requeira a consideração de IRRF de R$38.698,34, o
demonstrativo de fl.20 consigna que o valor a ser considerado é de R$36.280,84, por se tratar do
valor principal. De fato, se o valor foi recolhido a posteriori, com incidência de juros e multa,
esses acréscimos, decorrentes da mora no pagamento, pertencem à União. Veja-se ainda que os
rendimentos considerados tomaram por base o demonstrativo de fl.129, o qual aponta IRRF
correspondente a esses rendimentos de R$115.737,62, valor considerado na autuação.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a omissão de rendimentos no valor parcial de R$3.891,85.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital